Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-68.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001967-68.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): APELADO: FRANCIRLEI BATISTA DE SOUZA - LAVAGEM E LUBRIFICACAO Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo município de Campo Formoso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de contribuinte, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do exequente e da ausência de citação do executado, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito ou se deve ser aplicado o art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal com advertência quanto às consequências da inércia, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJBA. Em execuções fiscais, o abandono deve ser avaliado com cautela, considerando o princípio da supremacia do interesse público e o rito previsto na LEF. A ausência de citação do executado impede o aperfeiçoamento da relação processual, impondo a aplicação do art. 40 da LEF, com suspensão do feito por até 1 ano e possibilidade de arquivamento posterior. No caso concreto, não foram esgotadas as providências exigidas por lei antes da extinção, o que torna a sentença prematura. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8001967-68.2021.8.05.0041, em que figura como apelante Município de Campo Formoso, e como apelado Francirlei Batista de Souza – Lavagem e Lubrificação – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. MM-02